Tribunal: TJDFT
Processo: 0723043-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0723043-86.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA EMBARGADO: FRANCISCO SABINO DE SOUZA D E S P A C H O 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda – Fundação Assefaz contra acórdão proferido por esta e. 2a Turma Cível (ID 16657247) que, por maioria, deu provimento à apelação interposta pelo autor, ora embargado. O acórdão embargado foi assim ementado: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL DA OPERADORA. INEXISTÊNCIA DE OFERTA DE MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL. ILEGALIDADE CONFIGURADA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE CONTRATADO COM O CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O contrato de plano de saúde coletivo empresarial pode ser rescindido unilateralmente pela operadora, desde que seja disponibilizado aos beneficiários plano individual, de maneira a assegurar a continuidade dos serviços de assistência à saúde, consoante estabelece o art. 1o da Resolução n. 19/99 do CONSU - Conselho de Saúde Complementar. 2. Diante desse cenário, se não há prova suficiente nos autos que demonstre que a operadora do plano de saúde tenha oferecido ao consumidor a possibilidade de migração para plano individual ou familiar, sem necessidade de novos períodos de carência, a pessoa jurídica deve ser condenada a manter o plano de saúde contratado com o autor, abstendo-se de cancelá-lo. 3. Recurso conhecido e provido. Inversão dos honorários advocatícios. (Acórdão 1251987, 07230438620198070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os embargos de declaração foram rejeitados nos seguintes termos, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido. 2. A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos declaratórios. 3. Embargos conhecidos e rejeitados. Na sequência, a embargante interpôs recurso especial (ID 19115739), que, em decisão (ID 19970192), foi inadmitido pelo Exmo. Presidente do TJDFT, o eminente Des. Romeu Gonzaga Neiva. Interposto agravo contra a r. decisão (ID 20677408), o c. Superior Tribunal de Justiça, em decisão (ID 57713043, p. 7/9) proferida pelo Ministro Raul Araújo, conheceu do agravo para admitir o recurso especial e dar-lhe provimento, a fim de reconhecer a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento dos embargos de declaração, a fim de que fosse enfrentada a questão abordada pelo agravante (ora embargante), nos seguintes termos, ad litteris: (...) O recurso merece provimento parcial. Da análise dos autos, verifica-se que o colendo Tribunal de origem, não obstante provocado, deixou de examinar questão essencial ao deslinde da controvérsia, conforme provocado em sede de embargos de declaração: "Ao julgar a demanda, a i. 2 a Turma do TJDFT não esclareceu por qual razão, ao caso concreto, não se aplicaria o entendimento sumulado do STJ, justificando a aplicação do CDC mesmo à uma entidade que seja de autogestão. A não realização do distinguinshing entre o caso concreto e o entendimento sumulado pelo STJ torna o acórdão deficiente de fundamentação, nos termos do parágrafo primeiro, inciso VI, do artigo 489 do CPC, razão pela qual opostos os presentes embargos. Assim, requer seja sanado o vício e seja esclarecida a não aplicabilidade da Súmula 608 do STJ. 2) Da omissão quanto à natureza de autogestão da Fundação ASSEFAZ. Do entendimento do STJ sobre a não obrigatoriedade de fornecimento de planos individuais por operadoras que não comercializam esse tipo de produto. (...) Não houve enfrentamento no acórdão embargado sobre o entendimento do STJ. Foi tão somente dito que a operadora tinha o dever de manter ofertar plano de saúde individual em decorrência da Res. N° 19 do CONSU, art. 1°. Os contratos coletivos por adesão em nada se confundem com os contratos celebrados em caráter individual, os quais seguem regra específica. A análise da Res. N° 19 do CONSU de forma parcial, como se subsumisse ao artigo 1°, ocasiona omissão. O artigo 3° da referida norma diz expressamente que a obrigação de fornecimento de plano invididual não se aplica às entidades de autogestão. O acordão também deixou de se manifestar sobre o artigo 13, parágrafo único, da Lei 9656/98, segundo o qual é vedada a rescisão imotivada dos contratos celebrados em caráter invidual, e não coletivo. O Colegiado da 2 a Turma Cível não especificou no acórdão, ainda, qual a relação empregatícia que justifica a aplicação da Res. N° 19 do CONSU. As omissões sobre a não comercialização de planos individuais e a inaplicabilidade da RN 19 do CONSU ao caso são fundamentos suficientes para se infirmar a conclusão do julgador, razão pela qual devem ser objeto de apreciação". Há, portanto, a ausência de enfrentamento da questão posta pela parte agravante, que se mostra essencial para deslinde da controvérsia, sendo indispensável, portanto, à devida prestação jurisdicional, especialmente porque possui natureza fático-probatória e, por tal razão, não poderia ser enfrentado na via estreita do recurso especial, diante do óbice da Súmula 7/STJ. Nessa perspectiva, deixando a Corte local de examinar questão essencial ao desate da presente controvérsia, fica caracterizada a violação ao art. 489 do CPC/2015. Nessa linha de intelecção, destaca-se o seguinte julgado: "AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. OCORRÊNCIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. LIMITAÇÃO DE COBERTURA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD) E INVALIDEZ LABORATIVA PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (ILPD). INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. APOSENTADORIA. ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO. PERÍCIA. NECESSIDADE. (...) 4. O acórdão recorrido não se manifestou sobre questões essenciais para o julgamento da causa, pressuposto indispensável para o exame do recurso especial, motivo pelo qual reconhece-se a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp 952.515/SC, Relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 2/6/2017 - grifou-se) Diante do exposto, nos termos do art. 253, parágrafo único, II, b, do RISTJ, conheço do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, para reconhecer a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, de modo a determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça para novo julgamento dos embargos de declaração, a fim de que seja enfrentada a questão exposta alhures. Os autos retornaram a esta instância recursal para a reapreciação dos embargos de declaração. 2. Para o reexame dos argumentos formulados pela embargante que podem, em tese, ensejar a modificação, ainda que parcial, do acórdão proferido por esta e. 2a Turma, é imperiosa a prévia manifestação da parte interessada, nos termos dos arts. 9o, 10, e 1.023, § 2o, todos do CPC. 3. Ante o exposto, intime-se o embargado para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifestar sobre os embargos de declaração, conforme entender de direito. Após, retornem-me conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora